Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPOSTA FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Da análise do processo de referência, vislumbra-se que constam dos instrumentos contratuais referentes aos mútuos contraídos a assinatura biométrica do ora agravante, geolocalização à ocasião da contratação, ID do usuário, modelo do aparelho telefônico e sistema operacional, além do IP e da foto da identidade do contratante, o que demonstra, a princípio, que as operações foram conduzidas regularmente. Ademais, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que a contratação de empréstimo pelos canais digitais depende da utilização da senha e da identificação do usuário, que, em regra, só podem ser feitos pelo próprio titular da conta bancária.
3. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de empréstimo consignado, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.